Tribunal: TJSP
Processo: 1507958-86.2020.8.26.0090
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em Exame

Execução fiscal promovida pelo Município de São Paulo para cobrança de ISS. A executada apresentou exceção de pré-executividade alegando se tratar de sociedade uniprofissional. A r. sentença declarou a nulidade das CDAs e extinguiu a execução fiscal. Decisão que concedeu provimento ao recurso de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em Exame

Execução fiscal promovida pelo Município de São Paulo para cobrança de ISS. A executada apresentou exceção de pré-executividade alegando se tratar de sociedade uniprofissional. A r. sentença declarou a nulidade das CDAs e extinguiu a execução fiscal. Decisão que concedeu provimento ao recurso de apelação do Município, sob o fundamento de que a r. sentença é contrária à Súmula 393, do E. Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o desenquadramento do regime uniprofissional de tributação do ISS é conhecível em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de Decidir

A discussão sobre enquadramento da sociedade no regime de tributação especial do art. 9o do Decreto-lei n. 406/68 é matéria que demanda dilação probatória, não sendo cabível em sede de exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias de ordem pública e questões que não demandem dilação probatória, conforme Súmula no 393 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não é cabível quando há necessidade de dilação probatória. 2. O desenquadramento do regime de tributação especial deve ser analisado em embargos à execução.

Legislação Citada:

CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 85, §3o; Decreto-lei n. 406/68, art. 9o; Lei Municipal no 13.701/2003, art. 15, § 2o.

Jurisprudência Citada:

STJ, Súmula no 393. (TJSP; Apelação Cível 1502077-31.2020.8.26.0090; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 16/12/2024; Data de Registro: 16/12/2024).